Tribunal: TJMT
Processo: 1012161-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012161-76.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JEFERSON CARDOSO DA COSTA
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito ativo, interposto por Jeferson Cardoso da Costa, por intermédio da Defensoria Pública, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da denominada Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com Pedido de Tutela Específica de Urgência), sob o no 1001316-42.2022.8.11.0078, proposta em face do Município de Sapezal e Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos:
(...)
No caso em tela, verifica-se a ausência da urgência à que alude o dispositivo legal supra, situação essa indicada no parecer técnico do NAT (id 86790930): “Não foram apresentados elementos técnicos que indiquem situação de urgência, e/ou de necessidade de priorização acima do habitual . Também não há risco de vida referido”. Somado a isto, o cadastro da solicitação pela municipalidade junto ao SISREG (id 86610956), indicou a classificação de risco “Prioridade 3 – Atendimento eletivo, o que supõe menor prioridade no atendimento junto ao SUS”.
Nesse contexto, resta prejudicado o perigo de demora e, por conseguinte, a probabilidade do direito.
POSTO ISSO, com base na motivação supra, INDEFIRO a tutela de urgência.
(...) (id. no 132551686 – pág. 49/50)
Aduz o Agravante, em síntese, que, apresenta quadro de deformidade septal Hipertrofia corneto nasal e amigdalite crônica desde o nascimento, com obstrução nasal + corisa e crises sinussopaticas, fazendo uso de medicação e antibioticoterapia, cujo quadro tem evoluído para crises agudas de infecção respiratórias, motivo pelo qual necessita de todas as providências necessárias para a realização do procedimento cirúrgico de AMIGDALIDE, SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO E TURBINECTOMIA (CID10 J34.2, J34.0, J34.3, J35.0).
Prossegue relatando que aguarda há mais de 03 (três) meses para realização do procedimento e que tentou a solução extrajudicial para o seu problema, sem êxito.
Destaca, por fim, que, em que pese o NAT indicar que supostamente não ficou comprovada a urgência do caso, mas emitir parecer FAVORÁVEL, tem-se que os médicos que acompanham o quadro clínico do Agravante, alertam sobre gravidade de sua situação, inclusive com evolução de crises agudas de infecções respiratórias.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito ativo, pugna pelo deferimento da liminar, a fim de que seja determinado o tratamento médico vindicado.
Cópia integral do processo eletrônico de origem foi juntada ao feito.
Constato a identificação do deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em favor do Agravante (id. no 132551182)
Certifico a tempestividade do presente recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, assevero que, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos, não vislumbro equívoco na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em sede de liminar.
Explico.
Verifico que, após parecer técnico do NAT, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que inexiste demonstração da urgência do pleito.
No caso, consta no parecer do NAT conclusão favorável aos procedimentos requeridos, os quais são contemplados pelo SUS e de competência do Estado de Mato Grosso, no entanto, sem caráter de urgência, em consonância com o extrato do SISREG apresentado pelo Agravante, classificando-os como de caráter eletivo (id. no 86610951 e 132551686 – p. 46/48).
Nesse contexto, de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a situação suportada pelo Agravante resulte em eminente risco de vida ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento emergente ou urgente.
Portanto, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar, porquanto ausente um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência pátria à qual me inclino:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Não se discute que incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui os procedimentos cirúrgicos necessários para tratar suas enfermidades.
2. Contudo, não demonstrados os pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 273 do CPC, há de ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJRS, Agravo de Instrumento, No 70060200029, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 2-10-2014) [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE - CIRURGIAS DE ADENOIDECTOMIA, SEPTOPLASTIA, TURBINECTOMIA E COLOCAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO NO OUVIDO DIREITO - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC - INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - SUS - FILA DE ESPERA - PRINCÍPIO DA IGUALDADE.
1. Não há respaldo para se impor, de plano, aos entes públicos, a realização do procedimento cirúrgico de ressecção de exostose, quando não demonstrada a observância dos procedimentos estabelecidos administrativamente para tanto.
2. Ausência de prova inequívoca da premência do quadro clínico da menor em relação aos demais pacientes na fila de espera para a realização da cirurgia.
3. Inexistência dos requisitos necessários à concessão da medida urgente, nos termos do art. 300 do NCPC.
4. Recurso provido.
(TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0109.16.000491-6/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 6/10/2016, publicação da súmula em 18/10/2016) [Destaquei]
Com essas considerações, indefiro o efeito ativo vindicado, uma vez que não preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora